Tribunal: STF
Processo: RMS 38712
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 27.04.2023. CABIMENTO DO WRIT CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA NO ATO JUDICIAL APONTADO COMO COATOR. RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. 



    1. As razões do recurso ordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte.



    2. Ademais, verifica-se que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é uníssona no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise.



    3. Improcedente a alegação de nulidade, de ausência de prestação jurisdicional ou de inobservância do devido processo legal, tendo em vista que a jurisdição foi prestada pela decisão ora agravada, embora contrária aos interesses da parte Recorrente.



    4. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, como ocorre no caso dos autos. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.